Tribunal: STF
Processo: ARE 1395006
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDO QUALIFICADO CONSUMADO (UMA VEZ) E TENTADOS (DUAS VEZES), INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS E MINISTERIAL. PRONÚNCIA. PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA, EXCLUSÃO E INCLUSÃO DE QUALIFICADORAS E RELAXAMENTO DE PRISÃO.



    1. A fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. Vigora nesta fase o princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro reo. 3, Incontroversa a materialidade, os indícios suficientes de autoria são extraídos da delação premiada, e depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial. 4. Inviável a acolhida do argumento de que nula a delação porque o próprio delator não foi denunciado pelos crimes que confessou ter praticado. Em nenhum momento o colaborador falou, ou mesmo deu a entender que teria participado dos fatos em questão, além do que o e. STJ já estabeleceu que ‘não há impedimento quanto ao depoimento de colaborador em delação premiada se tal colaborador não está sendo acusado no mesmo processo em que o recorrente figure como réu’ (AgRg no REsp n. 1.465.912/RS). 5. O cabimento, ou não, da delação premiada como prova nos autos do processo n. 015/2.15.0007480-1, é questão a ser solvida dentro daqueles autos. 6. A sentença de pronúncia não foi proferida tão somente com base na delação premiada; foram confeccionadas novas provas e respeitados o contraditório e a ampla defesa durante toda a instrução processual. O suposto colaborador foi ouvido em sede judicial, quando trouxe detalhes a respeito da empreitada criminosa. Ainda, o Delegado de Polícia, esclareceu que atuou na investigação, a partir de escutas telefônicas, além da delação premiada e depoimentos, e colheu provas contundentes relacionando os acusados à prática dos delitos em tela, dentre outros crimes. 7. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser deliberadas pelos jurados, porquanto existem provas suficientes para recepcioná-las. 8. Não tem razão a acusação quando pede seja admitida a causa qualificativa do art. 121, §2º , inciso III, do CP. Disparos de arma de fogo em via pública, por si só, não é suficiente para caracterizá-la; necessário, para sua configuração, que o fato tenha a capacidade de atingir um número indeterminado de pessoas, o que não ocorreu no caso em análise. 9. É rechaçado o pedido apresentado pela defesa do réu Vinícius de relaxamento da prisão decretada. Isto porque, a razão de ser da prisão preventiva resultou fortalecida na decisão de pronúncia, em que verificado estarem presentes os pressupostos para a constrição cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, não se mostrando recomendáveis quaisquer das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP, diante da gravidade dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 282, inciso II, do CPP. Aliás, a necessidade e a legalidade da prisão restaram analisadas por ocasião do julgamento de diversos Habeas Corpus. 10. O novo pleito de deferimento da prisão humanitária por ser o réu Vinícius portador de asma, além de já ter sido analisado no writ n. 70084114289, a própria defesa juntou documento emitido pela PASC, datado de 11.01.2021, apto a atestar o bom estado de saúde do referido acusado. 11. Prequestionadas as matérias ventiladas.



    RECUSOS IMPROVIDOS. UNÂNIME” (fls. 2-3, e-doc. 26).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os princípios da legalidade e da indisponibilidade da ação penal.



    Pretende seja “declarada a nulidade da cópia da delação premiada juntada aos autos às fls. 85/100, e consequentemente das inquirições de fls. 81/83 e o depoimento judicial efetuado pelo delator Guilherme Maldonado de Aguiar, tendo em vista a ocorrência de grave ilegalidade a contaminar o acordo efetuado entre o Delator e o Ministério Público e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul: Guilherme acabou não sendo denunciado pelos crimes que, na própria delação que assinou, confessou praticá-los” (fl. 3, e-doc. 38).



    Sustenta que, “tendo em vista que a ação penal pública se norteia pelos princípios da Obrigatoriedade, Indisponibilidade e Indivisibilidade, não poderia o Ministério Público deixar de apresentar denúncia contra Guilherme, no mínimo, na ação penal que diz respeito à associação de tráfico de drogas que Vinicius, segundo o delator, seria o líder” (fls. 3-4, e-doc. 38).



    Argumenta que “o Delator foi agraciado com uma hipótese prevista na Lei nº 12.850/2013 que não consta na cópia do Termo de Colaboração Premiada juntado às fls. 85/100, sendo assim, ilegal” (fl. 4, e-doc. 38).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 24-25, e-doc. 44).



    No agravo, o agravante assinala que “arguiu que foram violados o princípio da legalidade e o princípio da indisponibilidade da ação penal” (fl. 3, e-doc. 47).



    Assevera que, “na petição, houve a fundamentação de como teriam sido atingidos os dispositivos constitucionais atingidos” (fl. 3, e-doc. 47).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 8.11.2021 (e-doc. 34), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...) 



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 



    7. O agravante apenas mencionou ser “Inegável a relevância social e jurídica que abrange o presente recurso, tendo em vista que a insurgência do presente recurso reside na afronta ao princípio da legalidade e princípio da indisponibilidade da ação penal, consubstanciada na aplicação de um benefício não previsto em um acordo de delação premiada” (fl. 3, e-doc. 38).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. 



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É ônus do recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da Constituição e no art. 1.035 do CPC. II - Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.875-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.230-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação para manter a condenação do recorrente pela prática da conduta descrita no art. 171 do Código Penal, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.151.787-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2018). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora